Tribunal: TJDFT
Processo: 0736816-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736816-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE REGINALDO CARRILHO DE MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: KLEIDE SILVA DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo espólio de JOSÉ REGINALDO CARRILHO DE MESQUITA, representado por KLEIDE SILVA DE SOUZA, contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de indenização por acessão c/c reintegração de posse. Analisando os autos, observo que a parte autora não comprovou nos autos a legitimidade de KLEIDE SILVA DE SOUZA para representar o espólio. Para o regular prosseguimento do feito, faz-se necessária a comprovação da qualidade de inventariante ou administradora provisória do espólio pela requerente. ANTE O EXPOSTO, determino à recorrente que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos que KLEIDE SILVA DE SOUZA foi nomeada inventariante ou administradora provisória do espólio de JOSÉ REGINALDO CARRILHO DE MESQUITA, mediante juntada de certidão ou termo de nomeação expedido pelo juízo competente. Intime-se. Após, retornem o processo concluso para exame da liminar. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j